Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE (AÉREO E HOSPEDAGEM). CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO PELOS CONSUMIDORES. ABUSIVIDADE. (CDC, Art. 51). INDEVIDA “NEGATIVAÇÃO”. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela AYMORE, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de solidariedade das instituições (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o), dado que participam da cadeia de consumo.
II. MÉRITO:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Aquisição de passagens aéreas e serviços de hotelaria, com destino a Mata de São João - Salvador, para duas pessoas (filho e nora da requerente), no valor total de R$ 6.359,86, com data prevista para embarque em 22.11.2018, e retorno em 29.11.2018. Posterior alteração do itinerário (com substituição do contrato anterior), sendo a nova data de partida em 10.05.2019 e retorno 17.05.2019 e novo valor do contrato na quantia de R$ 5.982,86 (em razão do valor já pago). Alega a requerente ter repassado à empresa o valor total de R$ 8.511,42 (referente aos dois contratos). Cancelamento contratual em 28.12.2018 a pedido da autora (Id. 15840119 – p.1). Aduz a requerente que não obstante o pedido de cancelamento contratual teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pela AYMORE, em razão da ausência de comunicação das demais requeridas acerca da rescisão contratual.
C. Não procede a alegação de legalidade da cláusula penal decorrente do cancelamento do contrato de prestação de serviços, porquanto os percentuais estipulados em contrato (25% sobre o valor total dos serviços contratados: 10% de multa rescisória – cláusula 4.2.3 e 15% de taxa remuneratória pela intermediação de serviços – cláusula 5.1) na retenção do valor ultrapassam os limites da proporcionalidade e se mostram excessivos a colocar o consumidor em desvantagem (CDC, Art. 51).
D. Neste passo, irretocável o percentual da cláusula penal fixado na sentença (10%), a abranger também a “taxa remuneratória” dos serviços prestados (intermediação na compra de passagens aéreas), suficientes a cobrir os custos administrativos da recorrente, em especial porque a empresa não comprovou haver arcado com gastos superiores ao percentual ora fixado. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdãos n. 927062 e n. 888274.
E. No mais, as recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório próprio (CPC, Art. 373, II), acerca da legitimidade da negativação do nome da recorrida, o que subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida/requerente (CF, Art. 5o, V e X).
F. O valor da condenação (R$ 3.000,00) não merece reforma, porquanto fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, Acórdão 1085319, DJe 6.4.2018; 2a TR, Acórdão 1063714, DJe 5.12.2017; 3a TR, Acórdão 1094825, DJe 16.5.2018). Não evidenciada ofensa ao princípio da proibição de excessos, a escudar a pretendida redução.
G. Ausente interesse recursal quanto à repetição do indébito, porquanto o e. juiz sentenciante determinou a devolução dos valores na forma simples.
III. Recursos de AYMORÉ e CVC conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.